Tribunal: TJES
Processo: 5001730-78.2023.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001730-78.2023.8.08.0026
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SIDNEIA GOMES BATISTA
APELADO: ROSENILDA FERREIRA DE FREITAS
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANUTENÇÃO DE POSSE. CONFLITO DE LIMITES ENTRE IMÓVEIS CONFINANTES. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE SOBRE A ÁREA EM LITÍGIO. TURBAÇÃO NÃO CARACTERIZADA. QUESTÃO AFETA A DELIMITAÇÃO DE DIVISAS. IMPROPRIEDADE DA VIA POSSESSÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação de manutenção de posse, na qual a autora alega sofrer turbação decorrente da instalação de cercas, piquetes e isolamento de medidores de utilidade pública por parte da vizinha, em área que afirma possuir desde 2015 por meio de programa habitacional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em aferir o preenchimento dos requisitos legais previstos nos artigos 560 e 561 do Código de Processo Civil para a concessão da proteção possessória, especificamente quanto à prova da posse prévia sobre a fração delimitada e a ocorrência de ato inequívoco de turbação pela parte requerida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Incumbe ao autor o ônus de provar a posse, a turbação ou esbulho, a data do fato e a continuidade da posse, conforme o art. 561 do Código de Processo Civil.

4)
A instrução probatória, incluindo depoimentos testemunhais, indica que a área adquirida pela apelante constitui apenas fração de terreno maior, permanecendo o restante sob posse da apelada.

5)
A reinstalação de cercas e piquetes destinados à divisão de áreas, após a retirada temporária para construção de casa popular, não configura ato ilícito de turbação quando amparada no direito de tapagem previsto no art. 1.297 do Código Civil.

6)
A inexistência de prova técnica ou fática segura sobre a exata linha divisória entre os imóveis impede o reconhecimento de invasão ou esbulho.

7)
A tutela possessória é via inadequada para a solução de conflitos demarcatórios ou definição de limites entre prédios confinantes, devendo a parte buscar a via petitória própria para tal desiderato.

8)
A alegação de estreitamento de via de acesso carece de prova de avanço sobre área certa da apelante, subsistindo dúvida quanto à natureza pública do logradouro, o que afastaria a legitimidade ativa extraordinária da recorrente para defender bem de uso comum.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A proteção possessória pressupõe a prova cabal da posse fática sobre a área determinada e a demonstração inequívoca do ato de turbação ou esbulho.

2. A simples colocação de marcos divisórios em zona de vizinhança conflituosa não caracteriza turbação se não demonstrada a invasão de área sob posse alheia.

3. As ações possessórias não se prestam como sucedâneo de ação demarcatória para definir limites entre imóveis vizinhos.

4. A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal é impositiva quando o recurso é integralmente desprovido, observada a gratuidade de justiça.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 85, §§ 2º e 11, 487, inciso I, 560 e 561; Código Civil, arts. 99, inciso I, e 1.297.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Ap 72349/2011, Rel. Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 11.04.2012.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Segundo se depreende, a controvérsia instaurada decorre de desentendimento acerca dos limites entre imóveis confinantes, sendo que a apelante atribui à recorrida a prática de turbação e esbulho, consistente na instalação de piquetes, mourões e arames nas proximidades da residência, além da alegação de estreitamento da via de acesso.

A sentença recorrida julgou improcedente a pretensão possessória, ao entender não demonstrada a posse e não caracterizados os atos ilícitos,
in verbis:

“A documentação acostada no ID nº 28861798 e seguintes explicita a posse da autora em relação ao imóvel em liça, inclusive com contemplação de moradia por meio de política pública (ID nº 28861801), o que se evidencia pelo elemento fotográfico de ID nº 28861791, fl. 03.

Contudo, extrai-se da documentação adunada pela parte requerida, especialmente do ID nº 32599207, 32598899 e 32598895 que
o imóvel atrelado à requerente compunha uma área maior, sendo que apenas parte do todo fora transferido à requerente, mantendo-se limitações por cerca em torno deste imóvel (ID nº 32598899), não se viabilizando compreensão de que a autora matinha posse sobre essa área maior, o que tornaria ilegítimo o estabelecimento de cercas/piquetes para fins de divisão das áreas.

Neste mesmo sentido é a compreensão que se alcança mediante as declarações prestadas pelas testemunhas ouvidas em Juízo, as quais foram claras no sentido de que a requerente adquiriria determinada área, sob a qual fora edificada casa popular, mantendo-se o restante da área sob a posse da requerida.

Ademais, a testemunha Rosana afirmara já existir anteriormente as cercas delimitando as áreas, as quais teriam sido retiradas apenas para fins de deslocamento de máquinas para construção da casa popular da requerente.

Diante deste contexto probatório, tenho que não se viabiliza compreensão de que a requerente seria possuidora da área menor e de que a instalação de cercas constitui ilegítimo ato de turbação
, de modo que merece ser julgado improcedente o pleito autoral, de modo inclusive a se restabelecer as cercas já anteriormente as divisas/cercas existentes no local.

Isto posto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos insertos na inicial, nos termos da fundamentação escandida supra. Por consequência, RESOLVO O MÉRITO DO PROCESSO, na forma do art. 487, I, CPC”.

Cinge-se a controvérsia a aferir a presença dos requisitos legais para manutenção ou reintegração de posse.

Nos termos dos artigos 560 e 561 do CPC, incumbe ao autor comprovar, cumulativamente, a posse, a turbação ou o esbulho, a data do fato e a continuidade da posse:

Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

A tutela possessória pressupõe, portanto, a existência de ato concreto de moléstia à posse, que impeça ou dificulte o exercício do poder fático sobre o bem.

No caso em exame, contudo, não está devidamente demonstrada a posse sobre a área em litígio, alusiva à zona limítrofe dos terrenos lindeiros.

Sem embargo,
não se verifica a prática de ato inequívoco de turbação ou esbulho
capaz de amparar a pretensão recursal
.

Impõe-se reconhecer que a simples colocação de piquetes, mourões e arames nas imediações do imóvel vizinho, desacompanhada de prova segura de invasão da área efetivamente possuída pela apelante, não é suficiente para caracterizar esbulho ou turbação,
sobretudo quando há dúvida relevante acerca da linha divisória entre os imóveis confinantes.

Da mesma forma, a alegação de estreitamento da via de acesso é desprovida de elementos técnicos capazes de demonstrar que a recorrida tenha avançado sobre o logradouro ou sobre área certa e determinada pertencente à apelante.

Caso a estrada vicinal não esteja localizada dentro de propriedade particular, há de se questionar, inclusive, a legitimidade processual da apelante para defender interesse inerente a bem público de uso comum, a teor do inciso I do art. 99 do Código Civil.

A jurisprudência é firme no sentido de que ações possessórias não se prestam à definição de limites ou à solução de conflitos demarcatórios, sendo inviável a concessão de proteção possessória quando o exame do pedido exige, previamente, a delimitação da área litigiosa.

Rememore-se que nas ações possessórias o ônus da prova incumbe ao autor.

No cenário delineado, a apelante deixou de demonstrar que detinha a posse fática da exata fração de terra onde os mourões foram fincados, limitando-se a invocar a condição de proprietária.

Em todo caso, a circunstância atrai a aplicação do entendimento de que a proteção possessória não pode ser utilizada como sucedâneo de ação petitória ou demarcatória:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DEMARCATÓRIA C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS – IMPROCEDÊNCIA – MARCOS DOS TERRENOS RETIRADOS – CUMULAÇÃO DE PEDIDOS COMPATÍVEL - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. –
1. O objetivo da ação demarcatória é aviventar os limites já apagados ou fixar novos, com o intuito de determinar a área de terras pertencente ao postulante. 2. A queixa de esbulho (CPC, art. 951), com consequente restituição do imóvel à posse do autor, não é incompatível com a pretensão demarcatória, e constitui-se, ao revés, decorrência lógica da decisão que reconhece e fixa os limites do terreno, podendo a autora sobre ele exercer o domínio e viabilizar proteção possessória.
(Ap 72349/2011, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/04/2012, Publicado no DJE 20/04/2012)

(TJ-MT - APL: 00006514620108110019 72349/2011, Relator.: DES . JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 11/04/2012, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/04/2012)

Sem embargo, à luz do art. 1.297 do Código Civil, o proprietário tem direito a cercar, murar ou tapar o seu prédio, e se houver confusão entre as linhas divisórias, deve-se buscar a fixação de novos limites pela via demarcatória.

Assim, inexistindo prova segura de que a requerida tenha praticado ato de turbação ou esbulho, e estando o litígio inserido em contexto de indefinição dos limites entre imóveis vizinhos, correta a sentença ao afastar a tutela possessória e julgar improcedente a demanda.

Nesse contexto, não se evidencia o alegado
error in judicando
, devendo ser prestigiada a solução adotada pelo Juízo de origem.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

Via de consequência, a teor dos §§ 2º e 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% do valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.